Tribunal: TJDFT
Processo: 0004508-92.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004508-92.2015.8.07.0001 RECORRENTES: MARCELO DA SILVA E OUTROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E OUTROS QUINZE APELANTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PELA CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE, ALTERAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPARAÇÃO DE DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CÁLCULO DO PREJUÍZO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS. 1. Na superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal denota a plena aptidão da inicial acusatória. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Magistrado não é obrigado a apreciar cada tese defensiva e nem a afastá-las de forma individualizada, sendo suficiente que decline, ainda que de forma concisa, os motivos pelos quais o acusado foi condenado, com remissão aos documentos probatórios existentes nos autos. 3. O princípio da identidade física do juiz, por não ser absoluto, é excepcionado quando o Magistrado, embora tenha presidido as audiências de colheita de prova, afastou-se do Juízo antes da conclusão dos autos para sentença, por qualquer motivo legal. Na hipótese, o magistrado que presidiu a audiência de instrução e julgamento havia sido designado para exercer suas atribuições em outro Juízo na data da conclusão para sentença, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada. 4. O acervo probatório comprovou, através dos depoimentos policiais, do preposto da vítima e de várias testemunhas, além dos documentos constantes dos autos, que os recorrentes integravam organização criminosa com o fim de praticar delitos de falsificação de documento particular, furtos qualificados e estelionatos, cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, sendo incabível acolher o pleito absolutório ou desclassificatório, pois o grupo atende a todos os requisitos necessários para a configuração do crime previsto no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013. 5. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos em relação aos apelados absolvidos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição dos réus não condenados em sentença. 6. Inviável a concessão do perdão judicial de que trata o artigo 4o da Lei no 12.850/2013, pois o instituto só é admitido mediante o cumprimento de requisitos que não foram cumpridos. 7. Mantém-se o acréscimo da pena-base pela avaliação negativa dos antecedentes e das consequências do delito se a sentença encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos. 8. A análise desfavorável das circunstâncias judiciais autoriza a fixação de regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal. 9. Não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabíveis os pedidos de substituição e suspensão da pena. 10. O pagamento da pena pecuniária decorre de expressa previsão legal, encontrando-se presente no preceito secundário do artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, de modo que não há como afastar a sua aplicação. 11. A documentação juntada aos autos não é suficiente para o cálculo do prejuízo sofrido pela vítima, de modo que o pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos na esfera penal não deve prosperar. 12. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providos, mantendo-se incólume a sentença em todos os seus termos. No especial, os recorrentes alegam negativa de vigência aos artigos 386, inciso VII, e 580, ambos do Código de Processo Penal, expondo que devem ser absolvidos por insuficiência de provas para a condenação de organização criminosa, a fim de que seja concedido tratamento isonômico aos comparsas que foram absolvidos. Em sede de extraordinário, afirmam que o acórdão recorrido teria infringido o artigo 5o, caput, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, ao argumento de que ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da não culpabilidade, e ao tratamento igual a todos que respondem processo. Contudo, deixam de mencionar a existência de repercussão geral trazida à baila. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII, e 580, ambos do CPP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário não deve seguir, “ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027